Tribunal: TJBA
Processo: 0059563-92.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059563-92.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA OLIVEIRA MEDRADO

Advogado(s)
:
LUANA OLIVEIRA MEDRADO

APELADO: VALERIY BUGAYEV

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
ORDINÁ
RIA.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
ATO REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015. DESMEMBRAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM VARAS CÍVEIS E DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ACERVO PRETÉRITO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
.
PRELIMINAR REJEITADA.

CO
NTRATO DE PARCERIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. DIVISÃO DAS DESPESAS E LUCROS NAS VENDAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
.
ÔNUS DA PROVA
DA

RÉ
/APELANTE
.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, INCISO
I
I, DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO UNILATERAL. INEFICÁCIA COMO MEIO DE PROVA
.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. O feito iniciou o seu trâmite perante a 32ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca desta Capital, sendo que, com o advento da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que estabeleceu o desmembramento das 32 Varas em Cíveis e de Relações de Consumo, a referida Unidade passou a ser a 20ª Vara de Relações de Consumo, permanecendo os feitos distribuídos em data anterior à alteração da competência no Juízo originário, afastando a possibilidade de redistribuição.

2. É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que quem alega deve provar, estabelecendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito.

3. Cabe a ambas as partes assumirem os riscos das táticas ou posturas que desejem adotar no processo, salientando que, se entenderem que o ônus da prova é da parte contrária, poderão se abster de produzir prova, mas o farão por conta e risco próprios, devendo produzir todas as provas que estiverem ao seu alcance, caso não desejem correr riscos.

4. O autor/apelado comprovou que celebrou com a ré/apelante contrato de parceria, para o fim específico de construção de imóveis de propriedade desta, sendo as despesas necessárias divididas entre as partes, no importe de 50% para cada uma delas, assim como qualquer lucro obtido com a venda.

5. O laudo pericial foi elaborado de forma unilateral, produzido ao largo do contraditório, não podendo, assim, ser admitido como única prova para a solução da lide, não se desincumbindo, portanto, a apelante do seu ônus previsto no art. 373, II do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0059563-92.2009.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

LUANA OLIVEIRA MEDRADO
, e, como apelado,
VALERIY BUGAYEV
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMI9NAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
J
orge
B
arretto

Relator